Tribunal: CARF
Processo: 10880.972421/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972421/2016-03
RESOLUÇÃO
1002-000.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique se os documentos
constantes aos autos respaldam o direito creditório vindicado, elaborando Parecer conclusivo de
acordo com as alegações, documentos juntados aos autos e outros que entender necessários, nos
termos do voto do redator designado, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
(relatora), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto, que rejeitaram a
proposta de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Aílton Neves da Silva.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, por meio do PER/DCOMP
no 25344.85421.240513.1.3.03-0370 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), intenta
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972421/2016-03
2
compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de CSLL, apurado no ano
calendário de 2010, no valor original de R$ 827.379,77.
A DERAT SÃO PAULO, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 116622345,
emitido em 04/08/2016, resolveu por não homologar a compensação declarada no referido
PER/DCOMP, tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento eletrônico de
validação do crédito (R$ 0,00). De acordo com a análise do crédito, não foram confirmadas as
seguintes parcelas:

 IR Exterior: R$ 5.739.878,59
 Retenções na Fonte: R$ 80.680,40

O despacho decisório fez os seguintes apontamentos:

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/REC. O Acórdão de no 11-58.100 afastou a
preliminar de nulidade do despacho decisório e no mérito entendeu pela não comprovação do
direito creditório, primeiro porque não foi juntado aos autos os comprovantes de pagamento do
IR no exterior devidamente consularizado e segundo porque, em relação à CSLL retida, para o
código 6147 o Contribuinte não apresentou o comprovante de retenção e ainda aproveitou-se de
valor superior ao devidamente correspondente ao 1% equivalente à alíquota da CSLL.
Intimado da decisão em 22/01/2018 (fls. 464) o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 20.02.2018 (fls. 465 e 484/509) apresentando os seguintes argumentos:

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972421/2016-03
3
1) Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão da DRJ:
 o despacho decisório não indicou os fundamentos e dos critérios que
levaram a D. Autoridade Fiscal à não confirmação da parcela do saldo
negativo de IRPJ apurada pela Recorrente composta pelo Imposto de
Renda pago no Exterior pela controlada da Recorrente e tal fato
prejudicou a defesa. A falta de fundamentação do despacho decisório
fez com que a Recorrente se visse obrigada a apresentar com a
Manifestação
de
Inconformidade
todos
os
documentos
já
disponibilizados à fiscalização, o que é totalmente contrário aos
princípios da efetividade e eficiência no processo administrativo;
 DRJ/REC, seguindo a estratégia do despacho decisório, também se
recusa a analisar o cumprimento pela Recorrente dos requisitos para a
compensação do Imposto de Renda pago no Exterior, deixando de
analisar os comprovantes de recolhimento por esse não terem sido
consularizados – quando na verdade foram – e, com tal entendimento
sumariamente deixou de analisar o cumprimento dos demais
requisitos sob o entendimento de “restar prejudicada a análise”.

2) Parcela do Crédito Decorrente de IR Pago no Exterior:
 A decisão recorrida ignorou os documentos apresentados no curso da
fiscalização e novamente apresentados com a Manifestação de
Inconformidade, mais especificamente os documentos 12 a 14, que
são justamente os comprovantes de recolhimento anual e por
estimativa do Imposto de Renda pago no Exterior (docs. 12 e 13 da
Manifestação de Inconformidade) e o instrumento de consularização
dos referidos comprovantes de recolhimento (doc. 14 da Manifestação
de Inconformidade).
 Em atenção ao artigo 26, § 3o, da Lei 9.249/95, a Recorrente
apresentou planilha de conversão do imposto de renda pago no
exterior, discriminando o cálculo por comprovante entregue.
 Em conformidade com o artigo 25, §§ 1o a 6o, da Lei 9.249/95, e artigo
6o, §§ 1o a 7o, da IN 213/02, a Recorrente apresentou a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa-Jurídica (“DIPJ”) 2010,
referente ao ano-calendário 2009, na qual informa a adição dos lucros
apurados pela GOODYEAR VENEZUELA (doc. 17 da Manifestação de
Inconformidade).

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972421/2016-03
4
3) Das Retenções na Fonte:
 Essas retenções que lastreiam parte do crédito decorrem (i) de
pagamentos recebidos pela Recorrente como contraprestação de
serviços prestados a seus diversos clientes:

 Referidos valores foram regularmente informados na Ficha 57 de sua
DIPJ (campo "CSLL Retida na Fonte").
 As retenções estão comprovadas pelas cópias dos respectivos informes
de rendimentos, que batem perfeitamente com os valores informados
pela Recorrente em sua DIPJ (doc.21 da Manifestação de
Inconformidade).

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do Recurso
Compulsando os autos, entendo que o processo encontra-se pronto para
julgamento, sendo desnecessária qualquer diligência, no entanto a Turma entendeu de maneira
diversa e no qual restei vencida, assim convertendo o feito em diligência.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972421/2016-03
5

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado.

Inobstante o bem articulado voto da I. Conselheira relatora, peço vênia para dela
divergir, por entender que o processo não está maduro para julgamento, devendo o mesmo ser
convertido em diligência pelos motivos explicitados na sequência.
Como relatado alhures, a Recorrente, no mês de dezembro de 2010, no cálculo da
CSLL Mensal por Estimativa da DIPJ/2011, fez uso de R$ 5.739.873,59, descrito como Imposto Pago
no Exterior s/Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (linha 06, da Ficha 16) para reduzir a CSLL a
pagar (linha 11, da Ficha 16), apresentando documentos que entendia cabíveis para comprovação
do crédito.
O Acórdão recorrido não reconheceu a compensação pretendida, indeferindo o
pleito por falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito na forma do art. 170 do CTN e,
ainda, art. 16, §2° inciso II da Lei n° 9.430/96.
A propósito, convém esclarecer que a decisão recorrida se valeu do art.26 da Lei no
9.249, de 1995, art.15 da Lei no 9.430, de 1.996, art.1° da Lei 9.532, de 1997 e IN SRF 213/2002,
para concluir, com base nesse arcabouço normativo, que a compensação de imposto pago no
exterior sobre lucros, rendimentos, ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas e receitas auferidas estaria condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
a) apuração de lucro real positivo;
b) apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, salvo
se comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado (art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95 c/c art. 16, §2o, II, da Lei no 9.430/96);
c) adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado
no Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95);
d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95);
e
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972421/2016-03
6
e) apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros
auferidos no exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16
da Lei no 9.430/96).
Em síntese, o pleito foi julgado improcedente por insuficiência de comprovação do
pretenso crédito, como mostram os excertos seguintes da decisão recorrida (destaques deste
relator):
(...)
Quanto à apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto, salvo se comprovado que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado (art. 26,
§2o, da Lei no 9.249/95 c/c art. 16, §2o, II, da Lei no 9.430/96), considero a
condição não plenamente atendida.
Primeiramente, examinando-se a documentação trazida pela contribuinte
(comprovantes de "Impuesto sobre la renta otras personas jurídicas" nos
1090165854, 1091315605, 1091315606, 1091315607, 1091315608, 1091315609
e
1190554611
retirados
no
sítio
http://contribuyente.seniat.gob.ve/formapago/obtFormaForma.do?id=47726978
&nroDoc, - fls. 149/155), constata-se que representam possivelmente
documentos de arrecadação do imposto venezuelano (IMPUESTO SOBRE LA
RENTA OTRAS PERSONAS JURIDICAS), identificando C.A GOODYEAR DE
VENEZUELA como contribuinte, todos referentes ao período 01/01/2010 a
31/12/2010, totalizando 55.633.524,52 bolivares venezuelanos, 12.962.611,21
Dólares americanos e, consequentemente, R$ 22.509.896,38, com validação
efetuada pelo terminal do banco receptor6. Os únicos documentos, além dos
próprios comprovantes apresentados e do demonstrativo de folha 175
elaborado por ela próprio a respaldarem o pleito são: i) A Autenticação das
cópias "Notaria Pública Sexta del Municipio Chacao del Estado Miranda (fls. 164 a
174); e ii) A tradução realizada pela tradutora pública Luciana Rossi (fls. 348 a
398), identificado por ela como "um documento em idioma espanhol com a
seguinte
identificação
'INFORME
DE
LOS
CONTADORES
PÚBLICOS
INDEPENDIENTES Y ESTADOS FINANCEIROS' ". Não se observa, inclusive,
conforme afirmado na própria manifestação, a apresentação dos comprovantes
de pagamento do IR no exterior, devidamente consularizados.
Quanto à observância das demais condições, ressalto, desde já, restar
prejudicada a análise, pelo não atendimento da condição anterior, fazendo-se
necessário destacar que o documento de folhas (348 a 398), por si só, não
representa7 "as demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos
no exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada",
consoante estatuído pelo art. 16 da Lei no 9.430/96.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972421/2016-03
7
Logo, a teor do art. 170 do CTN e, ainda, art. 16, §2° inciso II da Lei n° 9.430/96, a
interessada não comprovou que é detentora de um crédito contra a Fazenda
Pública, não podendo utilizá-lo para compensação com débitos próprios.
(...)
Como se observa dos destaques do voto condutor do acórdão recorrido, o
diagnóstico de insuficiência probatória foi calcado especificamente na falta de apresentação, pelo
ora Recorrente, dos comprovantes de pagamento do IR no exterior devidamente consularizados,
do que restou prejudicado o exame do cumprimento dos demais requisitos autorizadores da
compensação de imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos, ganhos de capital auferidos
por filiais, sucursais, controladas e coligadas e receitas auferidas.
Por outro lado, o Recorrente afirma que a decisão recorrida simplesmente ignorou
os documentos apresentados no curso da fiscalização e novamente apresentados com a
Manifestação de Inconformidade, mais especificamente os documentos 12 a 14, que são
justamente os comprovantes de recolhimento anual e por estimativa do Imposto de Renda pago
no Exterior (docs. 12 e 13 da Manifestação de Inconformidade) e o instrumento de consularização
dos referidos comprovantes de recolhimento (doc. 14 da Manifestação de Inconformidade).
Pois bem, compulsando os mencionados documentos e analisando o procedimento
adotado pelo Recorrente para sua autenticação, entendo que, a priori, não há como reconhecê-los
como documentos de arrecadação de IR consularizados na forma exigida pela legislação para fins
de compensação tributária. Entretanto, também não se pode deixar de reconhecer o esforço do
Recorrente para comprovação da legitimidade e idoneidade deles, especialmente quando os
submete à tradução juramentada e à autenticação por tabelião público do Município Chacao do
Estado de Miranda (VEN).
Outra dúvida é se o procedimento adotado pelo Recorrente caracteriza o
“apostilamento” de que cuida o Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, o qual estabelece que
os documentos emitidos em um país signatário da Convenção da Haia (da qual Brasil e Venezuela
fazem parte) sejam submetidos àquele sistema para serem considerados válidos no exterior.
Desse modo, se os documentos de arrecadação colacionados aos autos forem considerados
apostilados na forma do Decreto no 8.660/2016, penso que restará reconhecida sua idoneidade
para fins de comprovação da arrecadação da parcela do imposto sobre a renda incidente no
exterior objeto da compensação pretendida.
Face ao exposto, considerando que não foram aferidos nem pela Unidade de
Origem nem pelo acórdão recorrido o cumprimento dos requisitos “b” a “d", mencionados linhas
acima para efeito de validação da compensação vindicada, entendo que a conversão do
julgamento em diligência é a melhor solução para o caso, a fim de que aquela unidade: a)
apresente manifestação primária sobre a regularidade ou não do procedimento de consularização
dos pretensos documentos de arrecadação apresentados pelo Recorrente; b) ateste a idoneidade
e validade de um possível procedimento de apostilamento dos supostos documentos de
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.572 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972421/2016-03
8
arrecadação apara fins de legitimá-los como aptos à comprovação do crédito; c) afira o
cumprimento dos requisitos, pelo contribuinte, estabelecidos no art.26 da Lei no 9.249, de 1995,
art.15 da Lei no 9.430, de 1.996, art.1° da Lei 9.532, de 1997 e IN SRF 213/2002, para fins de
aproveitamento do IR supostamente pago no exterior objeto dos autos; d) verifique, na forma da
legislação de regência, se o saldo de IR apurado pelo contribuinte domiciliado no Brasil, calculado
antes e depois do cômputo do IR pago no exterior de pessoa jurídica vinculada (filial, controlada
ou coligada), é suficiente para compensação da CSLL pretendida.
Ao final, a Unidade de Origem deverá elaborar um Parecer conclusivo a respeito da
existência e suficiência do crédito objeto desta lide administrativa.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 551
DF CARF MF
Original